Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735126-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RENAN OLIVEIRA BARCELOS RANGEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão (ID origem 166814954) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação anulatória n. 0714802-66.2023.8.07.0007 deferiu a tutela de urgência postulada por RENAN OLIVEIRA BARCELOS RANGEL e determinou a suspensão do pagamento da fatura com vencimento em 26/05/2023, no valor de R$ 35.413,06, bem como a manutenção do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Alega o agravante, em síntese, que o valor cobrado pela concessionária agravante da unidade consumidora se refere a cobrança retroativa por consumo não mensurado em decorrência de irregularidade na medição de energia elétrica, o qual teria sido feito de maneira regular, observando as normativas vigentes. Sustenta que “segue rigorosamente a legislação vigente para aplicação das possíveis sanções decorrentes de irregularidade de consumo, gozando de presunção de veracidade e legitimidade seus atos, por se tratar de concessionária de serviço público regulado”, pontuando que “a fraude na medição de energia elétrica é uma prática ilegal utilizada por consumidores através de artifícios para adulterar a medição do consumo de energia de forma a reduzir o valor da fatura mensal”. Aduz, ainda, que a decisão agravada teria sido genérica quando não estabeleceu qualquer condicionante para a determinação de manutenção do serviço até a decisão final no processo, e que “a decisão antecipatória da tutela não pode traduzir a possibilidade de o consumidor deixar de honrar o pagamento das faturas vincendas e continuar a ser beneficiado com a prestação do serviço. Isso geraria desequilíbrio contratual, impondo uma obrigação desproporcional para a embargante”. Pugna, subsidiariamente, pela determinação de que o agravado deposite o valor incontroverso, bem assim a redução das astreintes aplicadas. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a integral reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência e, subsidiariamente, condicionando os “efeitos da medida liminar as faturas contestadas, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária estabelecida”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID origem 50450529), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que somente uma parcela da pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente aquela relativa à limitação da tutela de urgência deferida na origem à manutenção do serviço, condicionado ao adimplemento do consumo regular a ser verificado nas faturas vincendas. Consoante relatado, trata-se de irresignação da concessionária de energia em face de decisão liminar proferida no bojo de ação anulatória que suspendeu a eficácia da cobrança de valores relativos ao consumo presumido de período anterior ao da fiscalização da concessionária, e determinou a manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica até a decisão final a ser lançada no processo. Na espécie, os elementos que conduziram o magistrado na origem à concessão da tutela de urgência não aparentam terem sido infirmados pela argumentação engendrada nas razões recursais, notadamente quanto à demonstração, pela concessionária, de oferta de efetivo contraditório da unidade consumidora para questionar os valores calculados unilateralmente pela ora agravante. Sem prejuízo dessa constatação, tampouco fora comprovada a cientificação da forma de cálculo da fatura relativa ao consumo pretérito (média mensal), bem assim resta fundada dúvida quanto à quantidade de ciclos a serem faturados de maneira ficta - a qual será oportunamente dirimida pelo Juízo a quo. Gize-se que a mera suspensão da cobrança do valor pretérito durante a tramitação da ação que questiona os critérios do cálculo do consumo ficto não possui o condão de acarretar prejuízo grave e imediato à concessionária, sobretudo por se tratar de situação que se perdurou por meses, senão anos – o que tampouco lhe retira a legitimidade da cobrança em si. Contudo, a decisão agravada merece ajuste no que se refere à determinação de manutenção do fornecimento de energia elétrica sem qualquer ressalva. Isso porque, por consectário da suspensão do montante relativo ao consumo ficto e pretérito, não deve ser permitida a interrupção apenas em função dessa dívida. Portanto, merece acolhimento o pleito recursal na parcela em que vindica a limitação da decisão liminar proferida pelo Juízo a quo a tal situação, de maneira a esclarecer que eventual inadimplemento quanto ao consumo regular posterior à inspeção/regularização da ligação, devidamente verificado nas faturas vencidas vincendas, não impede a incidência das normas regulamentadoras desse mercado, inclusive o corte de energia, desde que observadas as cautelas e requisitos legais. Por derradeiro, aponto a inviabilidade da determinação de depósito do valor incontroverso pelo agravado, tanto por ter sido acordado entre as partes, por mais de uma oportunidade (IDs 166426848 e 166426850) que o valor relativo ao consumo retroativo seria parcelado, quanto por não ser possível aferir ou estipular de plano tal valor parcial, visto ser justamente esse o objetivo da demanda proposta, cujo cálculo somente se delineará no bojo da instrução probatória na origem. Tampouco verifico a plausibilidade dos argumentos alusivos à redução das astreintes, visto não se tratar de montante desproporcional à relevância da obrigação questionada (fornecimento de energia elétrica)m bem assim ser a determinação de fácil cumprimento pela concessionária, exigindo-lhe a postura negativa de tão somente deixar de cobrar o valor sub judice nas faturas, bem assim de promover o corte com lastro daquele mesmo montante, dada a suspensão de sua exigibilidade. Assim, verifica-se que a decisão recorrida, tal qual lançada na origem, é passível de impor risco à manutenção do equilíbrio contratual, recomendável a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado tão somente para condicionar o fornecimento do serviço ao adimplemento das parcelas vincendas, permanecendo suspensa a exigibilidade do montante relativo às cobranças do consumo presumido anterior à regularização. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO tão somente para condicionar o fornecimento do serviço ao adimplemento das parcelas vincendas, permanecendo suspensa a exigibilidade do montante relativo às cobranças do consumo presumido anterior à regularização. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator